Tribunal: TJDFT
Processo: 0701788-37.2022.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
LEI DE CONTRAVENÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO INEXISTENTE. HABITUALIDADE CONSTATADA. ERRO MATERIAL RECONHECIDO E SANADO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão no que toca à ausência de prova da habitualidade da conduta. Alega ainda o recorrente que há vício no julgado em relação à data da conduta constante no acórdão, além da informação de haver julgamento conjunto com outros autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgado no que toca à análise da habitualidade da conduta do autor do fato, além da ocorrência de erro material.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão (art. 48 da Lei 9.099/95 e 1.022 do CPC), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Com efeito, verifica-se a presença de erro material no acórdão no item 5, cabendo a retificação para que onde consta “26/04/2022” passe a constar “18/03/2022”. Ainda, cabe retificação para que onde consta “os presentes autos foram julgados em conjunto com os autos no 0704897-59.2022.8.07.0011” passe a constar “houve nos presentes autos transação penal em conjunto com os autos no 0704897-59.2022.8.07.0011”.
5. Por outro lado, no que toca à alegação de ausência de prova da habitualidade, conforme claramente exposto no acórdão, restou demonstrada pelos depoimentos colhidos em audiência, pela condução da fase inquisitorial, bem como por meio da folha de antecedentes penais do acusado que indica de forma robusta a habitualidade da conduta que caracteriza a contravenção penal prevista no art. 47 da LCP, não se observando o vício de omissão apontado.
6. Dessa forma, assiste razão parcial razão ao embargante no que toca ao erro material apontado.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos acolhidos para retificar o erro material apontado, nos termos do item 4.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022.